Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o autor, Waldney Rogério Ramirez Miguel, defronte ao apelo da ré, aderira ao recurso, formulando apelação adesiva1. Contudo, o recurso que aviara não viera acompanhado do comprovante do devido preparo no ato de sua interposição, consoante exige os artigos 997, § 2o e 1.007 do Código de Processo Civil, conquanto não tenha sido beneficiado com gratuidade de justiça no trânsito processual, tanto que fora condenado a arcar com o equivalente a 30% (trinta por cento) das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sem nenhuma ressalva. Diante desse fato, considerando que deixara o autor de preparar o apelo que formulara, assinalo-lhe, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, demonstrar que ocorrera o preparo tempestivamente ou, de outra parte, promover o seu recolhimento, que, agora, deverá alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação Adesiva de ID 39540137, fls. 200/208.